Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729259-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINO GIACOMETTI AGRAVADO: GISLEYDE DE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por DINO GIACOMETTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0740426-09.2021.8.07.0001, não deferiu o pleito do agravante de bloqueio da CNH, passaporte e proibição de participação em concurso público e licitação pública da executada/agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante relata que tenta ver adimplida a obrigação desde o ano de 2020, restando todas as tentativas sem sucesso, vez que a agravada não se dispõe a indicar qualquer bem passível de constrição. Nesse sentido, a fim de verificar eventuais bens imóveis pertencentes a executada, sobretudo os irregulares, a exequente requereu a apreensão/suspensão/bloqueio da CNH e passaporte da executada. Esclarece que o Magistrado indeferiu o pleito sob o fundamento de que a medida não é suficiente para satisfação do crédito, pois não estariam voltadas a alcançar o crédito buscado. Diante disso, o agravante sustenta que pugna pelas medidas, vez que, todos os meios executórios em desfavor do agravado restaram infrutíferos e que não se trata de um devedor de boa-fé, ao contrário, oculta seus bens com o único intuito de não arcar com o débito a que fora condenado e age de forma a impedir e/ou dificultar a localização de bens. Afirma que não é crível imaginar que haja uma proteção aos devedores em razão da alegação desenfreada da proteção dos princípios constitucionais e, com isso, credores fiquem sem qualquer direito ao recebimento. Aduz que o Poder Judiciário, com lastro no artigo 139, inciso IV do CPC possui uma ferramenta extremamente útil para desestimular os devedores, tal qual também dispõe o art. 733 do CPC. Diz que tais comandos legais disciplinam que o juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e garantia do objeto da demanda e que, ainda que, via de regra, as medidas requeridas sejam apenas enérgicas, em algumas situações especificas, o ato deverá ser considerado válido, até para possibilitar que o credor consiga meios para receber seus créditos. Alega que as medidas pleiteadas não ferem nenhum direito do agravado, no entanto, ajudam a evitar e coibir que seus direitos passem por cima dos direitos da agravante. Nesse sentido, afirma que não há, portanto, que se falar na ausência de relação das medidas apreensão da CNH e de passaporte com a dívida, que não visam a satisfação do débito ou que são desproporcionais, já que o CPC previu medidas atípicas para que pudesse o exequente obter o pagamento do débito e incentivar o executado ao adimplemento de suas obrigações, especialmente em caso em que possa existir ocultação de bens. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Diz que a ausência de concessão ao efeito suspensivo, levará o processo a suspensão de 1 ano prevista no CPC, posto que como explicado ao longo do presente recurso, todas as demais medidas constritivas já foram realizadas e restaram infrutíferas para saldar a dívida, e, ainda reforça a probabilidade do direito pleiteado. Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de evitar o arquivamento do feito. Quanto ao mérito recursal, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja apreendida a CNH e passaporte, com consequente suspensão do direito de dirigir da devedora, e, igualmente, anotada a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. Preparo juntado no ID 49191713 e 49191715. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. A previsão de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a agravada/requerida. A propósito, é o entendimento sedimentado neste Tribunal: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMA. INFORMATIZADO. INFOJUD. CONSULTA E RENOVAÇÃO. EXAURIMENTO. OUTROS MEIOS. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. SUSPENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. (...) 3. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a apreensão de passaporte, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, representam medidas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, bem como desarrazoadas, na medida em que deixam de atingir propriamente o patrimônio do devedor e não se revelam eficazes para compeli-lo ao pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1363742, 07165693420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. CARÁTER PUNITIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso, a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de cartão de crédito, são medidas queostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Portanto considerando que, pela análise perfunctória dos fatos, as medidas pretendidas, a princípio, não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, a liminar não deve ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador